Tribunal: TJSP
Processo: 2071884-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão que condicionou a penhora do imóvel tributado à apresentação da respectiva certidão de matrícula atualizada – Manutenção do r. decisório - Necessidade de se verificar eventuais situações que possam obstar a penhora - Poder geral de cautela do Juízo – Recurso não provido.